Tribunal: STF
Processo: HC 266678
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Gilson Pessoa dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1033626/PE (doc. 13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal [roubo majorado], às penas de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 273 dias-multa. A decisão transitou em julgado sem interposição de apelação (fls. 22-23). Posteriormente, em sede de revisão criminal, o Tribunal local deferiu parcialmente o pedido para reduzir a reprimenda final para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 180 dias-multa [...]. (doc. 9, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O paciente ANTÔNIO GILSON PESSOA DOS SANTOS foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa, no âmbito do processo nº 0000228-62.2001.8.17.0560, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Custódia/PE.



    A sentença condenatória transitou em julgado sem a interposição de recurso de apelação por parte da defesa, consolidando-se a coisa julgada material.



    Posteriormente, já em sede de revisão criminal, o paciente ajuizou a ação revisional nº 0025612-52.2023.8.17.9000, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente em razão da ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, bem como na fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria. Requereu-se, assim, o decote das vetoriais indevidamente valoradas e a consequente redução proporcional da reprimenda.



    No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco reconheceu expressamente a deficiência de fundamentação da sentença condenatória no tocante à análise das circunstâncias judiciais. Todavia, em vez de proceder ao simples afastamento das vetoriais indevidamente negativadas – providência compatível com a natureza e a finalidade da ação revisional – o Tribunal local optou por realizar nova ponderação dos fatos, promovendo verdadeira substituição e ampliação da fundamentação utilizada na sentença, alegando se tratar de reforço.



    Com efeito, o acórdão revisional passou a manter a negativação das mesmas circunstâncias judiciais, agora sob novos fundamentos, que não integravam a motivação originária da sentença condenatória, tais como: (i) a alegadelito.ditação do delito para justificar a culpabilidade; (ii) a suposta prática de novos crimes, fuga do sistema prisional e citação apenas em razão de prisão em outro processo, para sustentar a negativação da conduta social; (iii) e elementos relacionados ao local do crime e ao prejuízo à vítima, para manter desfavoráveis as circunstâncias e consequências do delito.



    Ao final, embora tenha havido redução meramente aritmética da pena, que passou a ser fixada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com 180 (cento e oitenta) dias-multa, o Tribunal de origem preservou integralmente o juízo negativo sobre todas as vetoriais, mantendo, inclusive, o regime inicial fechado, agora sustentado por fundamentos não constantes da sentença original.



    Contra esse acórdão proferido na revisão criminal, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, registrado sob o nº 1.033.626/PE, sustentando a ocorrência de reformatio in pejus indireta, na medida em que, em ação exclusiva da defesa, o Tribunal local inovou e reforçou a fundamentação condenatória, utilizando fatos e argumentos novos para manter a exasperação da pena-base e o regime mais gravoso, em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, da individualização da pena e da vedação à reforma para pior.



    O writ, contudo, não foi conhecido monocraticamente pelo Eminente Ministro Relator, sob o argumento de que o habeas corpus não poderia ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como de que não haveria flagrante ilegalidade, uma vez que a revisão criminal teria apenas promovido mero reforço de fundamentação, sem agravamento da situação final do paciente.



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, o qual foi submetido à apreciação da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento colegiado, o STJ manteve integralmente a decisão monocrática, assentando que a atuação do Tribunal de origem estaria amparada pelo Tema Repetitivo 1.214/STJ, por entender que não configura reformatio in pejus a adoção de nova fundamentação para manter circunstâncias judiciais já valoradas negativamente na sentença, desde que não haja aumento da pena final, concluindo, assim, pelo não provimento do agravo regimental.



    Dessa forma, esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, permanece o paciente submetido a constrangimento ilegal, decorrente da utilização indevida da ação revisional e da convalidação, pelo STJ, de uma reconstrução ex post da fundamentação condenatória, em prejuízo das garantias constitucionais que regem o processo penal e a execução da pena, razão pela qual se impetra o presente HABEAS CORPUS perante o Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, pp. 3-6). 



    Ao final, requerem:  



    1. Seja conhecido e concedido o presente habeas corpus, reconhecendo-se a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na violação às garantias constitucionais da vedação à reformatio in pejus indireta, da coisa julgada, do devido processo legal e da individualização da pena, decorrente da manutenção das circunstâncias judiciais negativas com base em fundamentação substitutiva e inovadora, introduzida em revisão criminal exclusiva da defesa; 2. Seja declarada a nulidade parcial do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco na Revisão Criminal nº 0025612- 52.2023.8.17.9000, bem como, por arrastamento, do acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.033.626/PE, na parte em que convalidaram a manutenção das circunstâncias judiciais negativas mediante inovação na fundamentação condenatória; Afastadas as circunstâncias, que a pena seja reestabelecida para o quantum correto. (doc. 1, pp. 31-32).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ALEGADA INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 1.214/STJ. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JÁ REPUTADA DESFAVORÁVEL NA SENTENÇA, SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade. No caso, as alegações defensivas foram examinadas, não se verificando constrangimento ilegal. 2. Em recurso ou ação exclusiva da defesa, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal de origem para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença, quando não houver decote de circunstância judicial negativa nem agravamento da reprimenda. Julgados: AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; HC n. 954.240/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024. 3. O acórdão proferido no julgamento da revisão criminal manteve as mesmas circunstâncias judiciais negativadas na sentença (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), com mero reforço na fundamentação utilizada, sem agravamento do resultado, aplicando ao caso a previsão do Tema Repetitivo 1214, segundo o qual não implicam ‘reformatio in pejus’ a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 13, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 626, do Código de Processo Penal, que o julgamento da revisão criminal, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, não poderá agravar a pena imposta pela decisão revista. Entretanto, não constituirá reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, se esses motivos não agravarem a situação do condenado.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. CONSIDERAÇÃO DESSA MESMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal – STF já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei). Outros julgados do STF no mesmo sentido. III – É inapropriada, no caso, a invocação da tese do “direito ao esquecimento” para permitir a incidência da causa especial de redução de pena prevista na Lei de drogas, uma vez que, conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “entre a data da extinção da pena imposta ao réu e o fato apurado na ação penal ora em análise, passaram-se menos de 7 anos”, intervalo insuficiente para a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 150 da Repercussão Geral). IV – Não se há falar em reformario in pejus quanto o Tribunal de Justiça, em julgamento exclusiva da defesa, afasta a agravante de reincidência com base no art. 64, I, do Código Penal, a qual antes impedia a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, mas utiliza essa mesma circunstância - a condenação pretérita - como maus antecedentes para impedir a concessão da referida benesse. V – Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. VI – Agravo regimental improvido. (HC 239.436 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVALORAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica agravamento da pena ou da situação jurídica do réu em decorrência do remanejamento de circunstância já reconhecida na sentença condenatória da segunda para a primeira fase da dosimetria. 2. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. 3. Agravo interno desprovido. (HC 233.887 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    No caso, 



    “[...] o Tribunal a quo manteve as mesmas circunstâncias judiciais já negativadas pela sentença condenatória (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito) e, no julgamento da revisão criminal, definiu que, considerando que quatro circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram tidas como desfavoráveis ao Requerente, tenho como justa e proporcional à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão fixada na sentença condenatória fixada na sentença condenatória [...].



    [...]



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte assentou que não implica reformatio in pejus a correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.(doc. 13, pp. 4-5 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator